Tribunal: TJDFT
Processo: 0736731-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736731-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNITA DE OLIVEIRA PETROCCHI RIBAS AGRAVADO: PREMIER CAPITAL SECURITIZADORA S/A, PREMIER CAPITAL BSB SECURITIZADORA S/A, GPC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ANNITA DE OLIVEIRA PETROCCHI RIBAS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de rescisão de contrato com pedido de restituição de valores, ajuizada contra PREMIER CAPITAL SECURITIZADORA S/A, PREMIER CAPITAL BSB SECURITIZADORA S/A e GPC PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A, pela qual deferiu em parte pedido cautelar de arresto, volvido à constrição de ativos financeiros e de bens das agravadas, sob alegação de recursa injustificada de restituição das aplicações financeiras e os rendimentos prometidos à agravante em razão do investimento realizado em debentures. A agravante pretende obter o arresto de quantia equivalente a R$ 652.229,61 (seiscentos e cinquenta e dois mil, duzentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavos), que representa a soma do valor investido e dos rendimentos prometidos pelas agravadas, sendo o pedido liminar acolhido em parte pela decisão agravada, que limitou o arresto à R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), por entender ser esse o montante investido que não está mais submetido a prazo de carência contratual. Sustenta a recorrente, em síntese, que aceitou investir suas economias em debentures ofertadas pelas agravadas, que prometiam rendimentos elevados e de baixo risco, apresentando-se como instituições sólidas, que teriam mais de 30 (trinta) anos de atuação no mercado. Relata ter investido um total de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) entre os meses de fevereiro de 2023 e março de 2024, e especifica os valores dos rendimentos de cada um dos aportes, que afirma somar a quantia de R$ 152.229,61 (cento e cinquenta e dois mil, duzentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavos). Afirma que ainda em março de 2024 obteve informações de que as empresas estariam deixando de cumprir os pedidos de levantamento de valores, mesmo quando solicitados pelos investidores após o período de carência previsto no contrato. Aduz que, por essa razão, solicitou em 21 de maio de 2024 o levantamento de todos os investimentos mantidos perante as agravadas, mas não recebeu resposta à sua solicitação Acrescenta que houve realização de assembleia de debenturistas, quando reprovadas as contas das agravadas e declaradas vencidas antecipadamente as debentures, mas que, ainda assim, as recorridas se negam ao levantamento de valores pelos investidores. Destaca que “...as empresas Rés estão “sequestrando” o dinheiro da parte Requerente, e ela teme grandes prejuízos financeiros, colocando-a em situação de vulnerabilidade, já que há absoluta incerteza acerca do futuro dos valores investidos, sendo que são valores extremamente elevados, frutos de anos de trabalho e economia”. Defende a presença dos pressupostos para concessão do arresto cautelar vindicado, destacando que o periculum in mora, está demonstrado, pois “...a Requerente corre um sério risco de não recuperar os valores investidos, já que as omissões das Empresas Requeridas indicam o uso de manobras evasivas e dilatórias, sugerindo uma possível insolvência, gestão temerária ou até fraudulenta, verificada ainda pelo resultado das assembleias de debenturistas já realizadas. Há um risco iminente de dilapidação patrimonial das empresas e dos seus sócios.” Ressalta que já foram deferidas outras ordens de arresto em processos com objeto similar, e que as agravadas apresentam alto risco de inadimplemento, o que é demonstrado pelo score pontuado como zero perante o SERASA. Quanto ao valor do arresto, defende que a limitação realizada pela decisão agravada não levou em conta a decisão pelo vencimento antecipado das debentures, aprovada em assembleia regular de debenturistas, e que a demora no provimento judicial poderá acarretar a perda do valor remanescente investido e dos rendimentos apurados ao longo da relação jurídica. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para “determinar o bloqueio integral dos valores de propriedade da parte Agravante, no valor de R$ 652.229,61 (seiscentos e cinquenta e dois mil, duzentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavos), suplantando a ordem de bloqueio de R$ 420.000,00 deferida pelo juízo singular”, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 63729557. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por ser irreversível e satisfativa a medida antecipatória vindicada. Consigno que, em uma análise preliminar, verifica-se provável o direito da agravante, pois demonstrado nos autos os investimentos relatados na petição inicial, assim como os rendimentos que alega ter aferido com aplicação em debentures, como se verifica nos extratos de ID 207821628. Mas não é possível aferir qual o fundamento da recusa oposta pelas agravadas ao pedido de levantamento de valores pela agravante, e, ao que tudo indica, trata-se de operação regular de investimento, de modo que entendo necessário assegurar o direito ao contraditório às recorridas, considerando especialmente o caráter irreversível do pedido liminar. A decisão agravada já concedeu à agravante arresto cautelar da quantia de R$ 420.000,00 (quatrocentos mil reais), que engloba os valores investidos que não estão sob período de carência contratual. E apesar de relevante a alegação de que os investimentos da agravante envolvem debentures vencidas antecipadamente, em razão de decisão de assembleia de debenturistas, trata-se de questão passível de controvérsia, que também exige prévia garantia de contraditório. Assim, a apuração da possibilidade de levantamento integral dos valores pretendidos pela autora envolve questões que pendem de apuração sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostrando-se inviável a concessão definitiva da tutela jurisdicional vindicada, na forma em pretendido pela agravante. Por fim, destaco que não procede a alegação de que a medida não seria irreversível ou satisfativa, por estar volvida à garantia do juízo e não ao levantamento de valores pela agravante, uma vez que o arresto pretendido teria efeitos irreversíveis em face das agravadas, que estariam imediatamente sujeitas a constrição patrimônio, sem prévio direito de defesa no processo. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, e diante da vedação contida no § 3o do mesmo dispositivo legal, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se as agravadas na forma do art. 1.019, II, do CPC, por carta com aviso de recebimento, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 9 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator